Tribunal: TJDFT
Processo: 0713904-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0713904-79.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE MUNDIM DE SOUZA AGRAVADO: AIME SANTIAGO VILELA, TIAGO MOREIRA BARBOSA, JUDSON DE ARAUJO GURGEL, MANOEL BARBOSA DA SILVA, FRANCISCA MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por André Mundim de Souza – advogado destituído do mandato pela exequente, ora agravada, Aimé Santiago Vilela – contra decisão proferida em execução de título extrajudicial, assim vazada (ID 16381792): O terceiro peticionante foi cadastrado para fins de intimação. No que se refere ao pedido de levantamento da quantia depositada nos autos pelo advogado destituído do mandato pelo exequente, indefiro-o, eis que não mais representa a parte. Além disso, não compete a este Juízo, na presente ação, fixar os honorários devidos a cada um dos advogados constituídos. Se o caso, esses honorários devem ser buscado em ação autônoma. Desse modo, o alvará de levantamento deverá ser expedido em nome do advogado constituído (ID 53613120). Intime-se. Opostos embargos de declaração pelo advogado ora agravante, sobreveio a seguinte decisão (ID 16381795): Não conheço dos Embargos de Declaração opostos por ANDRÉ MUNDIM DE SOUZA contra decisão proferida no ID 62345400, por ausência de legitimidade, eis que o embargante não figura como parte no processo. Cumpra-se, portanto, a decisão vergastada, expedindo-se alvará de levantamento. Após, aguarde-se os depósitos da parcelas vincendas. Intimem-se. Em suas razões recursais, alega, em síntese, que Aimé Santiago Vilela, por meio do advogado ora recorrente, ajuizou ação de execução de título extrajudicial, tendo como causa de pedir o não pagamento de obrigações locatícias, em desfavor do locatário e seus fiadores. Aduz que no curso da execução, houve o pagamento de parte do débito e requerimento de parcelamento do restante da dívida. Afirma que quando o processo estava concluso para apreciação desse requerimento, a exequente comunicou a destituição do advogado-agravante; anuiu com o parcelamento e requereu a expedição de alvará de levantamento dos valores já depositados. Nesse contexto, sustenta fazer jus aos honorários de sucumbência pelo trabalho até então desempenhado. Ressalta que o pagamento da dívida executada está sendo realizado única e exclusivamente em decorrência da sua atuação em defesa dos direitos e interesses da credora. Com apoio em doutrina e jurisprudência sobre o tema, destaca sua legitimidade, na condição de terceiro interessado, para demandar nos próprios autos da execução em que atuou sobre os honorários de sucumbência já depositados. Acrescenta que quando na causa há participação de advogados da mesma parte com atuação sucessiva e não concomitante, ambos têm direito ao recebimento dos honorários advocatícios de sucumbência, proporcionalmente à participação na defesa dos direitos da parte. Por fim, assevera que os honorários de sucumbência pertencem ao advogado com exclusividade, não sendo lícito o levantamento pela parte exequente. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender a decisão agravada, na parte que deferiu à recorrida AIMÉ ou ao seu atual advogado o levantamento dos honorários advocatícios de sucumbência depositados na execução, determinando-se, por conseguinte, que 10% (percentual dos honorários de sucumbência fixados judicialmente) de todos os depositados presentes e futuros sejam bloqueados e permaneçam à disposição Juízo, anulando-se os alvarás já expedidos até definição da titularidade para o levantamento, nada impedindo, entretanto, que os 90% restantes possam ser levantados pelos interessados. No mérito, requer a reforma da decisão nos seguintes termos: 2.1) definir, neste próprio recurso, os percentuais dos honorários de sucumbência devidos ao agravante e ao atual patrono da exequente, destinando ao recorrente 90% da referida verba, porquanto que os pagamentos decorreram única e exclusivamente do trabalho por ele desempenhado; 2.2) ou, caso assim não entendam esses eméritos Julgadores, o que se admite apenas por argumentar, que, em pedido alternativo e sucessivo, seja reconhecido ser possível ao nobre Juízo “a quo” apreciar e decidir, na própria execução, o percentual dos honorários de sucumbência a que faz jus cada advogado que atuou como patrono da exequente, determinando o proferimento de decisão sobre a questão; 2.3) em qualquer dos casos, que seja determinado que os honorários advocatícios de sucumbência sejam bloqueados e permaneçam à disposição do nobre Juízo singular, até final decisão sobre a titularidade para o levantamento, tudo por ser de direito e da mais pura e cristalina Preparo regular (ID 16381801 e ID 16381802). É o relatório. DECIDO. O juízo de admissibilidade demanda esclarecimentos. Observa-se da decisão embargada, complementada com a decisão de não conhecimento dos aclaratórios, que o juízo a quo indeferiu o pedido do agravante sob dois fundamentos precípuos: ilegitimidade do advogado para pleitear os honorários sucumbenciais nos próprios autos da execução em que atuou como patrono da parte exequente; incompetência do juízo de origem para fixar naqueles autos os honorários devidos a cada um dos advogados constituídos. Nessa perspectiva, inviável definir, em segunda instância, percentuais devidos a título de honorários, haja vista a matéria apreciada e devolvida em grau recursal. Sendo assim, a análise do presente recurso está adstrita aos dois pontos acima delimitados. Alinhadas essas considerações, passo ao exame da liminar vindicada. O artigo 1.019, I, do CPC preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo. De fato, compulsando os autos de origem, constata-se que o agravante atuou como advogado da exequente/agravada desde a propositura da ação, em 27 de julho de 2018 (ID 20441279), tendo sido destituído em janeiro deste ano (ID 53613120). Veja-se que a decisão de ID 32980330, proferida em 26 de abril de 2019, determinou a citação dos executados para efetuarem, no prazo de 03 (três) dias, o pagamento da dívida no valor de R$37.136,00, sob pena de penhora e avaliação de tantos bens quanto bastem para a garantia do Juízo, bem como fixou honorários em 10% sobre o valor do débito, ressalvada a hipótese de embargos. Em outubro de 2019, um dos executados depositou o valor de R$11.873,52 (ID 43072964 e ID 43072753). Em novembro de 2019, R$5.817,30 e R$2.747,73 (ID 53120418). Em 12 de janeiro de 2020, depositou-se mais R$5.817,30 (ID 53537976). Em 15/01/2020, a exequente comunicou a constituição de novo advogado, cujo mandato fora firmado em 06/01/2020 (ID 53613110 e ID 53613120). Em fevereiro de 2020, sobreveio mais um depósito no valor de R$5.817,30 (ID 57476958). Recentemente, foram expedidos dois alvarás em nome da exequente, a serem levantados por seu atual advogado (ID 63496850 e ID 63496849). Contudo, considerando que ainda sobejaria a importância de R$5.817,30 depositada na conta judicial, peticionou a exequente ao ID 64049210 requerendo a transferência do valor para a sua conta corrente, tendo em vista o Decreto n° 40.539, de 19 de março de 2020 (COVID-19), proibindo atendimento ao público em agências bancárias, pedido este pendente de apreciação. Relatados os atos processuais, cumpre destacar o que preconiza o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (Lei 8.906/1994) acerca dos honorários advocatícios, in verbis: Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. Art. 23. Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor. Art. 24. A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que os estipular são títulos executivos e constituem crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial. § 1o A execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier. Com efeito, é direito do causídico receber os honorários sucumbenciais, de forma a espelhar o trabalho desempenhado e o valor envolvido na tarefa, podendo buscar a percepção da verba nos próprios autos da ação em que atuou. Logo, não prospera o entendimento de ilegitimidade ativa ou inadequação da via eleita. A propósito, o início do pagamento do débito exequendo adveio diretamente do trabalho realizado pelo advogado agravante, com a apresentação de diversas peças processuais, dentre elas: petição inicial, embargos de declaração contra a decisão que determinou a exclusão da esposa do fiador, agravo de instrumento, contrarrazões ao recurso especial, impugnação aos valores depositados, informação de endereço para citação de um dos executados. Ora, admitir que somente a exequente e seu novo advogado tem direito a levantar os honorários advocatícios é prestigiar o enriquecimento ilícito. Portanto, o agravante deve ser remunerado pela verba honorária fixada nos autos principais, de maneira proporcional ao período de atuação na causa, cabendo ao juiz arbitrar o percentual devido. Veja-se o posicionamento desta Corte em sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. EXECUÇÃO. RESERVA NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DESTITUIÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. DIREITO À PROPORÇÃO DA ATUAÇÃO. ARBITRAMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. Os honorários contratuais podem ser destacados da quantia recebida pelo patrocinado (artigo 22, § 4o, do Estatuto da OAB) ou podem ser cobrados em ação de execução (artigo 24, do Estatuto da OAB), mas uma vez demandados em ação executiva, não há que falar em reserva nos autos em que o advogado tenha prestado os serviços, pois já se utilizou de uma via judicial, faltando-lhe, portanto, interesse de agir. Os honorários sucumbenciais cabem ao causídico que tiver atuado no processo em que tenham sido arbitrados. Se o advogado foi destituído no decorrer do processo, este possui direito sobre os honorários sucumbenciais, na proporção da sua atuação. Neste caso, considerando que os honorários possuem valor certo e determinado, previsto no título judicial, a proporção devida a cada patrono que tenha participado do processo deve ser fixada pelo Juízo do cumprimento de sentença. Precedentes do STJ. (Acórdão 1037153, 07016935020168070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2017, publicado no DJE: 15/8/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS. PENHORA VIA BACENJUD. CONTA DE TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. NÃO CABIMENTO. 1. O advogado destituído tem o direito de cobrar os honorários convencionais e exigir o pagamento proporcional dos honorários de sucumbência, nos próprios autos do processo, conforme art. 14 do Código de Ética da OAB. 2. É cabível a penhora de créditos, nos termos do art. 671, do CPC. 3. Não é cabível penhora online na conta de terceira pessoa estranha à lide. 4. Negado provimento ao recurso. (Acórdão 882329, 20150020049676AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/6/2015, publicado no DJE: 22/7/2015. Pág.: 112) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA, DE EXECUÇÃO E CONTRATUAIS. PLEITO DE RETENÇÃO DAS VERBAS HONORÁRIAS DO MONTANTE A SER RECEBIDO PELA PARTE AUTORA. POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS E DE EXECUÇÃO. DIREITO AUTÔNOMO DO CAUSÍDICO. ARTIGOS 22, 23 e 24, § 1o, da Lei 8.906/94. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. VIA CORRETA. AÇÃO AUTÔNOMA. REVOGAÇÃO TÁCITA DO MANDATO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Os honorários sucumbenciais e os fixados em fase de cumprimento de sentença constituem direito autônomo do advogado, conforme dispõe o art. 23 da Lei 8.906/94, além de possuírem natureza remuneratória, e, nos termos do art. 24, § 1o, da mesma Lei, podem ser executados em nome próprio ou nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o causídico, o que não altera a titularidade do crédito referente à verba advocatícia. 2 - Todavia, inviável ao causídico que teve o mandato revogado, ainda que tacitamente, pleitear na fase de cumprimento de sentença da ação que patrocinava, o recebimento de honorários contratuais decorrentes de prestação de serviços, cujo direito deverá ser buscado em ação autônoma. 3 - Agravo de instrumento parcialmente provido, para determinar a retenção dos valores relativos somente aos honorários de sucumbência e de execução do montante a ser recebido pela parte autora em questão. (Acórdão 818844, 20140020162676AGI, Relator: ALFEU MACHADO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/9/2014, publicado no DJE: 19/9/2014. Pág.: 81) (grifo nosso) No mesmo sentido, veja-se precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DIVERSIDADE DE ADVOGADOS EM ATUAÇÃO SUCESSIVA. NATUREZA REMUNERATÓRIA DOS HONORÁRIOS. DIREITO QUE TEM COMO TITULAR O PROFISSIONAL QUE DESENVOLVEU SEUS TRABALHOS NO PROCESSO. 1. A regra da responsabilidade pelos encargos do processo não se vincula necessariamente à sucumbência, mas sim ao princípio da causalidade, mais abrangente que o da sucumbência, segundo o qual aquele que litiga o faz por sua conta e risco e se expõe ao pagamento das despesas pelo simples fato de sucumbir. 2. Os honorários são, por excelência, a forma de remuneração pelo trabalho desenvolvido pelo advogado, vital a seu desenvolvimento e manutenção, por meio do qual provê o seu sustento. Com o advento da Lei n. 8.906 de 1994 - Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, os honorários sucumbenciais passaram a se configurar exclusivamente como paga pelo trabalho desenvolvido pelo advogado, perdendo a natureza indenizatória para assumirem a feição retributória. 3. A constatação da natureza alimentar da verba honorária e mais especificamente dos honorários sucumbenciais, tem como pressuposto a prestação do serviço técnico e especializado pelo profissional da advocacia, que se mostra, ao mesmo tempo, como fundamento para seu recebimento. 4. Os honorários são a remuneração do serviço prestado pelo profissional que regularmente atuou no processo e a titularidade do direito a seu recebimento deve ser atribuída a todos os advogados que em algum momento, no curso processual, desempenharam seu mister. 5. A verba honorária fixada em sentença deve ser dividida entre todos os procuradores que patrocinaram a defesa da parte vencedora, na medida de sua atuação. 6. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 1222194/BA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 04/08/2015) (grifo nosso) Nessa perspectiva, estando a decisão agravada dissonante da legislação e jurisprudência sobre o tema, e já tendo sido expedidos alvarás de levantamento de boa parte da importância depositada em juízo, impõe-se o sobrestamento da decisão agravada, a fim de que não sejam expedidos novos alvarás enquanto se discute o direito do agravante no presente recurso. Posto isso, DEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de junho de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora